Tribunal: CARF
Processo: 13005.720002/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720002/2007-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.814 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTOFADOS CONFORTO SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Massa falida é sujeito passivo de obrigação tributária. A prática de atos de que
decorra o fato gerador de tributos pela massa falida reclama que, contra ela, se
constitua o crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão
1803-002.024, de 11 de fevereiro de 2014, proferido pela 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento do CARF, assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720002/2007-03
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.814 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.720002/2007-03

Acórdão recorrido 1803-002.024, de 11 de fevereiro de 2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
MASSA FALIDA. LEI 7.661/45. RETROATIVIDADE DE NORMA.
SUJEITO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO.
Ainda que se entenda que a massa falida é sujeito passivo da imputação
tributária, o crédito não poderá ser habilitado no processo falimentar por
impossibilidade legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e
votos que integram o presente julgado.
O processo foi encaminhado eletronicamente à PGFN para ciência em
02/07/2014. A ciência presumida se deu em 01/08/2014 (art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no
70.235/72, e art. 7o da Portaria MF no 527/10). O Recurso Especial foi interposto em
12/08/2014.
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o fato de a Turma a quo ter desconstituído o
auto de infração lançado contra massa falida para exigência de multa de mora paga a menor
incidente sobre recolhimento de IRPJ/2001 após o vencimento.
Alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com a decisão proferida nos
Acórdãos n° 9101-001.924, da 1a Turma da CSRF, e no 203-12261, Terceira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, assim ementados:
Acórdão paradigma 9101-001.924
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Massa falida é sujeito passivo de obrigação tributária e
a realização de operação ou a prática de atos de que decorram o fato gerador da
obrigação tributária principal reclamam que, contra ela, se constitua o crédito
tributário correspondente.
MULTA DE MORA. A multa de mora deve ser aplicada nos recolhimentos em
atraso de massa falida quando do adimplemento de credito tributário decorrente
de fatos geradores ocorridos no curso do processo falimentar. Recurso Especial
da Fazenda Nacional provido.
Acórdão paradigma 203-12.261
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2002
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.814 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.720002/2007-03

Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MASSA
FALIDA. SUJEIÇÃO PASSIVA. Massa falida é sujeito passivo de obrigação
tributária e a realização de operação ou a prática de atos de que decorram o fato
gerador da obrigação tributária principal reclamam que, contra ela, se constitua
o crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício deve ser aplicada nos lançamentos de
ofício, inclusive na hipótese de auto de infração lavrado contra a massa falida
para formalizar a exigência de crédito tributário decorrente de fatos geradores
ocorridos no curso do processo falimentar.
JUROS DE MORA. Os juros moratórios correm contra a massa falida e a
hipótese em que eles não são cabíveis, por indisponibilidade de ativo para o
pagamento do principal, é estranha ao processo administrativo fiscal.
Recurso negado.
Em 21 de junho de 2016, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção do
CARF deu seguimento ao recurso especial, consignando (fl. 71):
Verifica-se que, nos paradigmas, entendeu-se que massa falida é sujeito passivo de
obrigação tributária e a multa de mora deve ser aplicada nos recolhimentos em atraso.
Além disso, declarou-se que os juros moratórios correm contra a massa falida e a
hipótese em que eles não são cabíveis, por indisponibilidade de ativo para o pagamento
do principal, é estranha ao processo administrativo fiscal.
Por outro lado, no recorrido, o colegiado considerou que, ainda que se entenda que a
massa falida é sujeito passivo da imputação tributária, o crédito não poderá ser
habilitado no processo falimentar por impossibilidade legal.
Assim, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a divergência
jurisprudencial exigida para o prosseguimento do Recurso Especial.
O contribuinte foi intimado por edital (fl. 75) e não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, o recurso especial é tempestivo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.814 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.720002/2007-03

O recurso especial também atendeu aos requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo
pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.

Mérito
A questão meritória objeto do presente processo é saber se é ou não válido o
lançamento de tributos contra massa falida. No caso, a contribuinte teve a sua falência decretada
em 07 de agosto de 1996 e foi cientificada do lançamento em 2006.
Sustenta o sujeito passivo que, nos termos do art. 23, III, do Decreto-Lei
7.661/1945, vigente ao tempo dos fatos tributários em apreço, não há que se aplicar às massas
falidas a cobrança de multa por infração decorrente de Lei Administrativa. O dispositivo tem a
seguinte redação:
Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum,
comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:
I as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;
II as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na falência,
salvo custas judiciais em litígio com a massa;
III as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.
Cita, também, os seguintes enunciados de Súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF):
Súmula STF 192: Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com
efeito de pena administrativa.
Súmula STF 565: A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se
incluindo no crédito habilitado em falência.
A DRJ julgou a impugnação improcedente por considerar que cabe à autoridade
fiscal, por dever de ofício, efetuar o lançamento tributário (art. 142 do CTN), não havendo
conflito entre tal norma e a da que rege os processos falimentares já que a exclusão da multa
somente pode ocorrer em juízo, no processo falimentar, no momento em que o juiz analisa a
habilitação de créditos contra a massa falida. Até porque, caso contrário, na hipótese de reversão
do estado falimentar, o fisco jamais poderia vir a exigir o seu montante.
O acórdão recorrido deu razão ao contribuinte, afirmando que “a decisão a quo
não merece procedência em primeiro porque o crédito, embora possa ser constituído, não
poderá ser habilitado no processo falimentar, tomando em conta a determinação da norma
aplicada na época dos fatos;”. Conclui, assim, que o Decreto Lei 7.661/45, art.23, III, vedava a
imputação de penalidade à massa falida e sua habilitação no processo falimentar.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.814 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.720002/2007-03

Compreendo que a decisão recorrida merece reparos, sendo de prevalecer a
fundamentação constante do acórdão da DRJ. Com efeito, é necessário diferenciar os momentos
de constituição do crédito tributário e de sua cobrança, sendo que o fato de o crédito
eventualmente não poder ser cobrado nada diz sobre a validade do lançamento efetuado.
As regras de habilitação de créditos dizem respeito ao processo de falência
(judicial) e não influenciam o lançamento tributário (ato administrativo plenamente vinculado),
tratando-se de trâmites independentes. Neste sentido, basta pensar que, não raro, a empresa pode
se recuperar e sair do estado de falência, sem que se chegue à liquidação, ocasião em que a não
constituição do crédito tributário em seu momento oportuno poderia levar a que o débito jamais
pudesse ser exigido, em virtude do decurso do prazo decadencial, mesmo que não mais existente
a circunstância impeditiva de sua cobrança.
Neste sentido, são pertinentes as considerações feitas pelo Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do acórdão 9101-001.924, indicado como paradigma
pela Recorrente, e que por sinal é referente ao mesmo sujeito passivo dos autos em debate:
A questão que essas súmulas e o art. 23 acima referido se aplicam a créditos surgidos
antes da decretação da falência, tanto é que se trata de créditos a serem habilitados na
falência, portanto, pré-existentes a ela. Por outro lado, no curso da falência, i.e., em
relação aos créditos tributários surgidos durante o processo de falência, após ter sido
decretada, não se aplicam. Aplicar-se-ia neste caso o art. 124 do Decreto-Lei n°
7.661/1945 (que trata dos encargos ou dívidas da massa falida).
Ademais, concordo, e trago como fundamento adicional, o trecho do voto vencedor no
Acórdão 0312.261 (indicado como paradigma pela recorrente), como segue:
A análise mais acurada dos preceptivos legais até aqui colacionados revela que, a
rigor, não são eles de maior relevância para a hipótese dos autos, pois seus
comandos regulam uma fase posterior à da constituição do crédito tributário,
qual seja, a sua cobrança. A constituição do crédito tributário, cuja legitimidade
se está a examinar na presente demanda, incluiu a aplicação da multa de oficio e
dos juros de mora com amparo nos artigos 44, I, e 61, § 3o, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996 c/c artigos 5° e 29 da Lei n° 6.830, de 22 de setembro
de 1980, não havendo nenhuma disposição legal que exima tais gravames do
contribuinte com falência decretada. Em conseqüência, não poderia a autoridade
fiscal autuante furtar-se a aplica-los, ante o caráter obrigatório e vinculado de
que se reveste o lançamento (art. 142, parágrafo único, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional CTN).
Vale ressaltar, conforme o fez o voto condutor do acórdão 203.12-261, também
indicado como paradigma pela Recorrente, que o mero fato de tratar-se de massa falida não
implica a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo das relações jurídicas tributárias.
De fato, a massa falida permanece submetida às normas tributárias como qualquer
outra pessoa jurídica em relação às operações e aos atos praticados de que decorram fatos
geradores de obrigação tributária, conforme expresso comando do art. 60 da Lei n° 9:430/1996:
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.814 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.720002/2007-03

De se manter, assim, o lançamento efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital